Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704548-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: O2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 19104057), que negou seguimento ao recurso especial, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o regime dos repetitivos (REsp 1.060.210/SC – Tema 355). Defende o agravante que a Corte Superior, no citado precedente, orienta que o munícipio competente para o recolhimento do ISS, a partir da vigência da Lei Complementar 116/2003, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, local em que se comprove a existência de unidade econômica autônoma da empresa, independentemente da denominação dada a esta unidade – sede, filial, matriz, escritório. Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões (certidão de ID 21727019). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 19104057, e passo à análise do recurso especial. Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que concluiu: (...) O debate recursal circunscreve-se à definição do sujeito ativo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ou ISS. A Sentença reconheceu que o imposto deve ser pago ao Município do Rio de Janeiro/RJ, por ser a sede da empresa que prestou serviços. Por sua vez, o apelante requer que o mencionado imposto seja recolhido em favor do Distrito Federal, local em que ocorreu a prestação do serviço. (...) Assim, no caso dos autos, o sujeito ativo do referido imposto é o Município em que está localizada a sede do estabelecimento prestador (Município do Rio de Janeiro) e não o do local em que ocorreu a prestação dos serviços (Distrito Federal) (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.060.210/SC (Tema 355), sob amparo do rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que: (...) 12. Recurso Especial parcialmente provido para definir que: (a) incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro; (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo; (d) prejudicada a análise da alegada violação ao art. 148 do CTN; (e) no caso concreto, julgar procedentes os Embargos do Devedor, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Município de Tubarão/SC para a cobrança do ISS. Acórdão submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. (REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5/3/2013). Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019